Tribunal: CARF
Processo: 13748.000965/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000965/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.949 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
HELOIZA HELENA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS A
TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A pensão alimentícia recebida mensalmente, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente está sujeita ao recolhimento
mensal (carnê-leão) e à tributação na declaração de ajuste.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000965/2010-91
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000965/2010-91

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 15.923,05, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de pensão
alimentícia, no valor de R$ 17.026,61, da dedução indevida de despesa com instrução, no
valor de R$ 2.021,64, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.180,00, e
da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 130,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
8.442,77 (fls. 6/12).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), alegando inexistir a omissão de rendimentos apurada, trazendo os documentos
comprobatórios das despesas médicas e com instrução realizadas, e concordando com a glosa da
dedução de incentivo, requerendo, ao final, a revisão do lançamento objurgado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 45/56), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as deduções das despesas
médicas e com instrução declaradas, reduzindo o imposto suplementar para R$ 4.812,30, mais os
acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
A pensão alimentícia recebida mensalmente, em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou estipulado por escritura pública está sujeita ao
recolhimento mensal (carnê-leão) e à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidas as despesas com educação infantil, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, observado
o limite anual por instruendo.
DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
DEDUÇÕES DO IMPOSTO
Somente podem ser deduzidas do imposto as contribuições doações e patrocínios
admitidos em lei.
Cientificada da decisão, em 14/03/2012 (fls. 61), a contribuinte, em 04/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 62), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000965/2010-91

alegando que a pensão alimentícia decorre de decisão judicial e pertence a seus filhos José Luiz
Gomes da Cruz e Mariana Gomes da Cruz, sendo descontada dos salários de ex-marido, ao teor
do ofício no 693/98 da 1a Vara de Família de Taguatinga e apenas depositada em sua conta
bancária para repasse aos beneficiários, os quais apresentaram declaração de ajuste atestando os
valores recebidos. Portanto, a manutenção do lançamento importará em bitributação, pois tais
rendimentos foram ofertados à tributação pelos reais titulares da verba alimentar em suas
declarações de ajuste anual. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/74.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a
título de pensão alimentícia, no valor de R$ 17.026,61, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia do ofício no 693/98
expedido pela 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF
e cópia das DAA de seus filhos Luiz Eduardo e Mariana, atestando o recebimento por eles da verba
alimentar fixada na Ação de Alimentos no 1998.071.000733-0 movida contra José Luiz Costa da
Cruz (fls. 64/74).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000965/2010-91

dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
O lançamento decorre de omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração
anual, no valor de R$ 17.025,61.
A infração assim foi descrita na peça fiscal:
Omissão de rendimentos recebido a título de pensão alimentícia. CPF: 697.775.787-
68.
Efetivamente, o contribuinte JOSE LUIZ COSTA DA CRUZ informou, em sua
declaração de ajuste anual, ter efetuado pagamento de pensão alimentícia nesse
valor à impugnante, razão pela qual deve ser mantido o lançamento nesse
ponto.
Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No presente feito, abstrai-se que o pagamento realizado não pode ser entendido
como rendimento recebido pela Recorrente, pelo simples fato de terem transitado pela conta
bancária da Recorrente, à época representante legal dos alimentandos. Tanto é assim, que o
ofício no 693/98 expedido na Ação de Alimentos no 1998.071,000733-0 (fls. 64) é contundente
em demonstrar que o valor pago trata-se de pensão alimentícia descontada dos rendimentos
brutos de seu ex-marido, José Luiz Costa da Cruz, em favor de seus filhos/não dependentes
declarados, Luiz Eduardo Gomes da Cruz e Mariana Gomes da Cruz, os quais, diga-se de
passagem, apresentaram DAA em separado, atestando o recebimento dos aludidos rendimentos
na proporção de 50% (fls. 65/74).
Logo, não pode a simples posse dos valores recebidos pela Recorrente, em favor
de seus filhos e descontadas dos rendimentos recebidos de seu ex-marido, fazer com que estes
sejam convertidos à condição de rendimentos e/ou proventos por ela recebidos. Melhor dizendo,
não se pode estender o alcance do fato gerador do imposto de renda a quaisquer importâncias
que não sejam renda ou proventos próprios, sob pena de violação dos arts. 153, III da CF/88 e 43
do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e considerando que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar que os rendimentos tidos por omitidos referem-se ao
pagamento de pensão alimentícia descontadas dos salários de seu ex-marido, em favor de seus
filhos Luiz Eduardo e Mariana, que por sua vez apresentaram DAA atestando a
titularidade dos valores recebidos (fls. 64/74) – não enquadrando, ao meu sentir, tais
rendimentos, no conceito de renda ou proventos, previsto no art. 43 do CTN, mas sim de mero
equívoco do seu ex-marido ao lançar em sua DAA como pagos à Recorrente, aliás, conforme
consignado na decisão recorrida – resta demonstrado que os aludidos rendimentos tidos por
omitidos, de fato, não pertenciam à Recorrente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000965/2010-91

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital